Tribunal: TJDFT
Processo: 0704503-76.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA MULHER. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME. SENTENÇA MANTIDA.

1. A condenação está amparada em diversos elementos de provas, notadamente, os depoimentos colhidos nas fases investigativa e judicial, que possuem grande relevância probatória em infrações penais dessa natureza.

2. A lesão corporal suportada pela vítima e confirmada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito, aliada às provas orais colhidas, evidencia a prática do crime descrito no art. 129, § 13, do CP, sendo incabível a absolvição.

3. Recurso desprovido.